Tribunal: TJES
Processo: 5001820-78.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001820-78.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ANA CLARA PIMENTEL OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001820-78.2025.8.08.0006
RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDA:
ANA CLARA PIMENTEL OLIVEIRA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE NA VENDA DE PRODUTO. CARTÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM FACE DA VENDEDORA NÃO LOCALIZADA. CONFIRMAÇÃO DE TUTELA PARA OBSTAR COBRANÇAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO AFASTADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA ORIGEM DA TRANSAÇÃO. RESPONSABILIDADE LIMITADA À GESTÃO DAS COBRANÇAS APÓS CONTESTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em face de ADRIANA SILVA CORREIA DE SOUZA SEABRA, ante a impossibilidade de sua localização e vedação de citação por edital no âmbito dos Juizados Especiais, e julgou parcialmente procedentes os pedidos em relação ao banco recorrente, para confirmar integralmente a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando que a instituição financeira se abstenha em definitivo de realizar cobranças relativas à transação objeto da lide.

Insurge-se o recorrente, preliminarmente, quanto à sua ilegitimidade passiva, sustentando ser mero intermediário financeiro da transação realizada por meio de cartão de crédito. No mérito, aduz inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que a compra foi regularmente processada e que eventual fraude decorreu de conduta exclusiva de terceiro.

A preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito e, como bem delineado na sentença, deve ser apreciada sob a ótica da responsabilidade atribuída à instituição financeira no contexto da controvérsia. A autora direciona pretensão não quanto ao vício do produto em si, mas quanto à manutenção de cobranças após a notícia da fraude e a contestação da transação. Nessa perspectiva, a instituição financeira integra legitimamente o polo passivo.

No tocante ao mérito, a própria narrativa fática demonstra que a transação foi realizada voluntariamente pela recorrida, mediante utilização legítima de seu cartão de crédito, inexistindo indícios de falha sistêmica ou fraude interna no ambiente bancário. O ilícito descrito decorre da conduta da vendedora, que teria comercializado produto falso, fato alheio ao controle da instituição financeira.

Não se verifica, portanto, ato ilícito originário imputável ao banco recorrente, tampouco falha na autorização da compra. A responsabilidade da instituição financeira não pode ser ampliada para abarcar todo e qualquer vício decorrente da relação entre consumidor e fornecedor externo, sob pena de se converter a teoria do risco da atividade em responsabilidade objetiva integral.

Todavia, a controvérsia não se limita à origem da fraude, mas à gestão das cobranças após a formal contestação do débito. Consta dos autos que foi deferida tutela de urgência determinando a suspensão das cobranças, medida posteriormente cumprida pelo banco, com suspensão das parcelas vincendas.

Nesse cenário, a confirmação da tutela concedida, a fim de obstar definitivamente a cobrança da transação impugnada, revela-se adequada e proporcional. Ainda que o banco não responda pelo vício do produto, é parte da cadeia de consumo no que concerne à operacionalização e administração das cobranças lançadas em fatura, cabendo-lhe ajustar sua conduta após a controvérsia judicial instaurada.

A sentença, ao extinguir o feito sem resolução de mérito em face da vendedora não localizada, observou corretamente a vedação expressa de citação por edital no rito dos Juizados Especiais, evitando nulidade processual. No tocante ao banco, limitou a condenação à confirmação da tutela de urgência, sem impor indenização por danos morais ou materiais, o que demonstra equilíbrio na apreciação do caso concreto.

O recurso, portanto, não apresenta elementos capazes de infirmar os fundamentos adotados pelo Juízo de origem, devendo ser mantida a decisão recorrida em todos os seus termos, respeitados os limites da devolutividade recursal.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)